Tribunal: TJDFT
Processo: 0707502-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO RELATIVAMENTE AOS DEMAIS SISTEMAS. INDICAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas Srei, Censec, Simba, Dimob, Mte-Rais, Prevjud e Navejud.
2. O presente caso versa a respeito de cumprimento de sentença deflagrado pelo recorrente em desfavor do recorrido, para a satisfação de crédito no montante de R$ 4.205.112,61 (quatro milhões, duzentos e cinco mil, cento e doze reais e sessenta e um centavos).
3. O exame dos autos de origem revela ainda que o credor já havia formulado requerimento de pesquisa de bens aos aludidos sistemas, com o subsequente indeferimento pelo Juízo singular. Após a interposição de recurso, é possível constatar que foram deferidas as pesquisas pretendidas pelo recorrente por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.
4. Aliás, é importante destacar que já foi procedida pesquisa de bens imóveis por meio do sistema E-RIDF, que conta com a mesma base de dados do sistema Srei, tendo sido ainda promovida a pesquisa por meio do Sisbajud. 4.1. Além disso, percebe-se que a finalidade da pesquisa por meio da plataforma Simba é a apuração de eventuais ilícitos penais, o que não se aplica ao caso dos autos.
5. Ademais, também foi promovida a pesquisa de valores reiteradamente, mas sem sucesso. Acrescente-se que a busca por meio do sistema Serasajud foi igualmente realizada.
6. Diante desse contexto os argumentos articulados pelo recorrente não são suficientes para o deferimento das pesquisas pretendidas.
7. Como reforço argumentativo, convém destacar que, a respeito do tema, a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do Código de Processo Civil, atribui ao credor o ônus da indicação dos bens do devedor passíveis de penhora. 7.1. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de constrição deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as normas estabelecidas no art. 921, caput, inc. III, e §§1o e 7o, do Código de Processo Civil.
8. Recurso conhecido e desprovido.